Tribunal: TJDFT
Processo: 0000201-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000201-96.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA FERREIRA DE VASCONCELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA FILHA MENOR. ARTIGO 136, §3o, DO CÓDIGO PENAL. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO OU DISCIPLINA. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO CONFIGURADO. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os elementos colhidos nos autos confirmam que o réu abusou dos meios de correção/disciplina da filha e assim, expôs a criança a perigo de vida ou saúde. 2. Provado – como está – que o acusado abusou dos meios de correção e acabou agredindo a filha, à época com cinco anos, atingindo-a em regiões corporais sensíveis como cabeça, tórax, costas e boca, houve, sim, exposição da criança a risco à saúde, como exige o artigo para a configuração da terceira modalidade do crime de maus-tratos (com abuso dos meios de correção ou disciplina). 3. O tipo subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo, que não necessariamente precisa ser direto e pode ser eventual também, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não é necessário também que exista dolo de impingir sofrimento. Precedentes. 4. No caso dos autos, extrapolou, pois, o réu os limites de correção aceitável e acabou assumindo o risco de ofender à integridade física da filha quando lhe bateu em áreas importantes do corpo, com real perigo de dano à saúde da menor, causando-lhe lesões de natureza leve. 5. Em razão da reincidência, deve ser mantido o regime inicial semiaberto fixado na origem. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 136, § 3o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição constatada a atipicidade da conduta praticada por ele, diante da inexistência de dolo de ofender a integridade física ou a saúde da filha ao tentar corrigi-la; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, pugnando, subsidiariamente, pela concessão do cumprimento inicial da pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 136, § 3o, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que os elementos colhidos nos autos confirmam que o réu abusou dos meios de correção/disciplina da filha e acabou assumindo o risco (dolo eventual) de lhe ofender à integridade física, quando bateu em áreas importantes do seu corpo, com real perigo de dano à saúde da menor, causando-lhe lesões de natureza leve (ID 28897464). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo da parte recorrente fundado na salientada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. LEI MARIA DA PENHA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor. 3. Este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, segundo a qual "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 611033/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 699186/SP, da Relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF – 1a Região), publicada no DJe de 15/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005